Tribunal: STF
Processo: Rcl 2817
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-12
Data de publicação: 2009-08-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE 
   SALVADOR/BA. SENTENÇA QUE RESTABELECEU A ISONOMIA REMUNERATÓRIA 
   DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS COM OS PROCURADORES 
   DO ESTADO. AFRONTA À DECISÃO DO STF NA ADI 112-MC.
1. A sentença 
   que revigora a isonomia remuneratória dos procuradores 
   autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia 
   desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC,
   ainda que não haja referência expressa ao art. 3º do ADT da 
   Constituição do mesmo Estado. 
2. Nada impede que procuradores 
   autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos 
   fixados no mesmo patamar dos procuradores da Administração 
   Direta. Mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de 
   advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. 
   Assim é que se concilia o inciso X do art. 37 da Constituição 
   Federal com o inciso XIII do mesmo artigo.
3. Reclamação 
   procedente.